Tribunal: STF
Processo: ARE 1583443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO – AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM RAZÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPREVISÍVEL OU PREVISÍVEL COM CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – NÃO CABIMENTO DA REPACTUAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Discute-se no presente recurso: se é devida a repactuação do contrato administrativo em razão do alegado desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos celebrado entre as partes, ao argumento de aumento salarial dos trabalhadores em razão de convenção coletiva de trabalho.



    2. "Não há dúvida de que a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de vedar a repactuação de preços de contrato administrativo em virtude de ocorrência de situação previsível, como é o caso do reajuste salarial determinado por convenção coletiva de trabalho)." (AgInt no REsp n. 2.025.840/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023.)



    3. No caso, não há que se falar em repactuação do contrato administrativo em razão do aumento de salários dos trabalhadores em decorrência de convenção coletiva do trabalho, porquanto, além de se tratar de despesa de inquestionável incumbência do empregador, inerente à própria existência e subsistência da empresa, se trata de situação indiscutivelmente previsível, que deveria ser levada em conta quando da efetivação da proposta.



    4. Apelação Cível conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente